Tribunal: TJSP
Processo: 0003302-60.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de retificação de cálculo para fins de progressão de regime. Condenação por tráfico de drogas. Redação dada pela Lei o 13.964/2019 (pacote anticrime) que não retirou a natureza hedionda do crime previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas. AGRAVO DESPROVIDO.